Tribunal: TJDFT
Processo: 0736567-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REVISÃO DE MENSALIDADE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REAJUSTE DA MENSALIDADE. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide.
2. Segundo o Enunciado de Súmula 608, do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Como se trata de plano de saúde de autogestão, a questão deve ser solucionada com aplicação da boa-fé contratual e sua função social, previstas nos arts. 421 e 422, do CC, e as disposições da Lei no 9.656/98.
3. Conforme dispõe o art. 13, da Resolução Normativa no 171/2008, da ANS, os percentuais de reajustes aplicados aos contratos devem ser informados ao órgão regulador, não exigindo qualquer limitação máxima do índice, tanto aos contratos coletivos empresariais, quanto aos coletivos por adesão.
4. Não é abusivo o reajuste aplicado para corrigir situação deficitária do plano de saúde de autogestão, demonstrada em estudo atuarial, pois o que está em jogo é a própria manutenção da atividade operacional da operadora de saúde, que passa necessariamente pelo reequilíbrio econômico-financeiro dos planos de saúde por ela administrados, tudo em benefício dos próprios usuários, que continuarão podendo contar com as coberturas de que tanto necessitam.
5. Apelo não provido.